Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-48.2021.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Contrato de empréstimo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (22% ao mês e 987,22% ao ano) e àquela praticada pelo mercado – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito (forma simples) – Sentença parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Bancários – Contrato de empréstimo – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Ocorrência – Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (22% ao mês e 987,22% ao ano) e àquela praticada pelo mercado – Limitação à taxa média de mercado – Repetição do indébito (forma simples) – Sentença parcialmente procedente – Insurgência recursal da ré - Conjunto probatório suficiente a embasar o pedido inicial – Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC) – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.